Tribunal: TCU
Processo: 033.135/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Lrc Midia Out Of Home Ltda. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3671/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa LRC Midia Out Of Home Ltda. contra o Acórdão 12929/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11164/2023-TCU-Primeira Câmara , rel. Min. Jorge Oliveira. Considerando que Acórdão 11164/2023-TCU-Primeira Câmara conheceu de representação apresentada pela LRC Midia Out Of Home Ltda., considerou-a improcedente e determinou o seu arquivamento; considerando que objeto da representação se consubstanciou na existência de possíveis irregularidades em licitação promovida pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) para concessão de uso de áreas destinadas exclusivamente à exploração comercial de publicidade própria ou de terceiros em fitas e/ou painéis estáticos que compõem os divisores de fluxos no Aeroporto Santos Dumont; considerando que a peça recursal, intitulada como agravo, não combate despacho decisório ou medida cautelar; considerando a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o "denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo"; considerando que a mera participação no certame não gera direito subjetivo a ser defendido perante esta Corte, não conferindo à licitante, ainda que autora da representação, a condição de parte interessada no processo; considerando que a LRC Midia Out Of Home Ltda. não comprovou possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio a justificar o deferimento do pleito; considerando que o exercício da representação junto a este Tribunal com o objetivo de proteger o interesse público foi respeitado, porquanto a representação foi conhecida e seu mérito devidamente examinado, conforme a instrução que fundamentou o acordão recorrido; considerando que o Acórdão 12929/2023-TCU-Primeira Câmara concluiu pela ausência de legitimidade recursal da empresa LRC Midia Out Of Home Ltda. nos autos e que inexistem elementos ou fatos supervenientes aptos a modificar tal conclusão; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, na forma do art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e arts. 146 e 282 do RITCU, em não conhecer dos embargos de declaração em razão de ausência de legitimidade e informar o teor desta deliberação à empresa LRC Midia Out Of Home Ltda. 1. Processo TC- Processo 033.135/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Lrc Midia Out Of Home Ltda. (14.707.203/0001-27). 1.2. Interessado: Lrc Midia Out Of Home Ltda. (14.707.203/0001-27). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Debora Souza de Faria (201206/OAB-MG), Maria Raquel de Sousa Lima Uchoa Costa (62954/OAB-MG) e outros, representando Lrc Midia Out Of Home Ltda.. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.